Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAROJADO. FACA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA QUE FAVORECE O RÉU. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, a incerteza deve ser interpretada em seu favor, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e desprovido.